Tribunal: TJPA
Processo: 0805063-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805063-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS ANDERSON CARVALHO CHAVES

IMPETRANTE: EDSON RUI FERREIRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCS. II E IV, E §2º-A, INC. I, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO E MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. TESE REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que a pretensão de ver revogada a prisão preventiva do coacto, sob a alegação de ausência de justa causa acerca da autoria delitiva

não se presta para ser apreciado por meio da via eleita, ante a impossibilidade de dilação probatória, daí que o
mandamus
, nesta parte, não deve ser conhecido.

2.
Não merece abrigo a alegação de constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB, exatamente como ocorre no caso sob exame.

3.
No que tange a aventada ausência de requisitos à manutenção da custódia preventiva, importa mencionar

que, em recente decisão, datada de 28/03/2023, o Juízo
a quo
indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
revogação de prisão preventiva

do paciente,

por entender que a custódia cautelar ainda se faz necessária, levando-se em consideração que o fato atribuído a ele é grave, notadamente em face das circunstâncias em que foi praticado, cuja liberdade, notadamente quando os elementos concretos denotam riscos à ordem pública, assim como a regularidade da instrução processual.

4.
A alegativa de que o Juízo primevo não demonstrou os motivos da inaplicabilidade das medidas cautelares solicitadas no pedido de revogação da prisão preventiva do coacto, mais uma vez, não encontra eco nos autos, já que a Autoridade Coatora reconheceu tanto na decisão que decretou a custódia cautelar do coacto, assim como na que a manteve, a necessidade do encarceramento dele, restando incompatível a substituição por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigido no art. 312 do CPPB, como verificado no caso vertente. Por outro lado, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

5.
Por fim, a assertiva de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 a 29 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Elias Anderson Carvalho Chaves
, contra ato do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal
nº
0800835-46.2023.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que
foi instaurado Inquérito Policial em decorrência do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, bem como § 2º-A,

inciso I, todos do CPB, constando que o referido crime ocorreu no dia 12/01/2023, por volta das 16h30min, na Rua Diogo Moia, próximo a Av. Alcindo Cacela, em Belém-PA.

Que em decorrência disso, foram efetuadas as prisões de 2 (dois) indiciados – Luciano e o presente PACIENTE – haja vista decreto de prisão preventiva datado do dia 27/01/2023.

Destaca que a prisão do coacto ocorreu no dia 02/02/2023, constando no Inquérito que a vítima, em seu depoimento realizado no referido dia, é contundente ao afirmar que conseguiria, apenas, identificar 1 (um) dos quatros assaltantes e, de acordo com as descrições relatada por ela, seria supostamente do indiciado Luciano.

Que após a prisão do referido indicado, efetivada no dia 16/01/2023, este acabou por “delatar” só dois dos supostos autores do delito (total de 4), sendo um deles, o Paciente; porém, neste mesmo dia, após a prisão do Luciano, e sua delação, passou-se ao procedimento de reconhecimento fotográfico de todos os envolvidos. Contudo, depois de terem passado 4 (quatro) dias do fato, a vítima muda sua versão, e afirma que pode reconhecer quase todos os envolvidos, já que nada foi falado sobre o quarto suspeito, que não foi delatado, e muito menos reconhecido por ela.

Ressalta o ilustre causídico, que após efetuada a prisão do Paciente, em decorrência da decretação da prisão preventiva, foi realizada a sua audiência de custódia – só no dia 06/02/2023 – onde o Magistrado manteve o decreto preventivo, sob o argumento de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPPB.

Que inconformado com a sua prisão, visto ter a certeza de que não participou de crime algum, o coacto, por intermédio de seu advogado, requereu junto ao juiz natural da causa a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por estar certo de que não há evidências contundentes sobre a sua participação (sem sobras de ilegalidade), por isso, fazendo jus a responder processo em liberdade, AINDA QUE TENHA QUE CUMPRIMR MEDIDA CAUTELAR DE FORMA ISOLADA OU CUMULATIVA, já que elas são menos gravosas que a segregação.

Aduz que o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação teratológica de que não houve alteração no cenário fático que justificou a decretação da prisão preventiva, pelo crime ser considerado grave, colocando em “risco” a ordem pública, e pelo fato de os denunciados não terem sidos citados, gerando suposto risco a regularidade da instrução processual, não demonstrando os motivos para não aplicabilidade das medidas cautelares solicitadas no pedido de revogação da prisão.

Alega, ainda,
que no caso vertente o que deve preponderar é a liberdade, já que é um dos bens mais precisos que a pessoa pode ter, assim como a vida, principalmente porque o Paciente possui residência fixa, bem como trabalha na comarca onde ocorreram os fatos, havendo a possibilidade da citação por edital.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva em favor do Paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura, ainda que tenha que aplicar outras medidas cautelares, desde que não seja a manutenção da segregação.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 13479884
, a Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias a quem coube o exame da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, a denegou.

À ID
13531257
, a Autoridade Coatora após breve relato acerca doas fatos, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação;

A denúncia foi ofertada em 22.03.23 e narra que, no dia 12.01.23, a vítima Luanda Bispo Santos do Nascimento Maués estava conduzindo seu veículo pela Rua Diogo Moía, acompanhada de seu funcionário João Ferreira Dias, quando, por volta de 16h30m, foi abordada por quatro homens armados com arma de fogo.

Os agentes, então, entraram no carro da vítima e, após anunciar o assalto, assumiram o comando do veículo e seguiram com as vítimas até o canal da Pirajás, onde foram obrigadas a sair do carro.

De acordo com os relatos da vítima Luana, um dos assaltantes chegou a agredi-la no rosto e, como estava grávida, precisou ir ao Hospital Porto Dias. Após, dirigiu-se à Delegacia, onde identificou os denunciados por reconhecimento fotográfico.

Em razão desses fatos, o paciente e demais agentes foram denunciados pelo delito do art. 157, § 2º, Il e Ve § 2°-A, I, do CP.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

O paciente não foi preso em flagrante, mas em decorrência do acolhimento de representação de prisão preventiva formulado pela autoridade policial. O mandado foi cumprido em 02.02.23.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Não há nos autos registro de processo criminal em curso em nome do paciente.

Também não há nos autos elementos que permitam aferir a sua conduta social e personalidade.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

O mandado de prisão da paciente foi cumprido em 02.02.23, estando o paciente preso até a presente data.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento;

A denúncia foi recebida em 28.03.23. O processo se encontra na fase de citação”
.

Nesta Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Aduz
a impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a ausência de justa causa no édito constritivo, visto ter a certeza de que não participou de crime algum, daí requereu junto ao juiz natural da causa a revogação da prisão preventiva, por estar certo de que não há evidências contundentes sobre a sua participação na empreitada delituosa, fazendo jus a responder processo em liberdade, ainda que tenha que cumprir medida cautelar de forma isolada ou cumulativa, já que elas são menos gravosas que a segregação.

Em análise dos autos, observa-se que o presente
writ
deve ser conhecido, em parte,
e nesta denegado,
já que o não conhecimento recai na negativa de autoria, o que não se presta para ser apreciado por meio da via eleita, ante a impossibilidade de dilação probatória.

- Da fundamentação inidônea ao decreto constritivo

Com efeito, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida de exceção quando arrimada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

A decisão ora atacada,
à ID 13410938
, restou assim fundamentada:

“
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente os depoimentos das vítimas, os autos de reconhecimento fotográfico, o relatório de investigação e os frames das imagens das câmeras de monitoramento das proximidades do local do crime que registraram a empreitada criminosa.

(...).

Nesse contexto, é de se destacar que os indícios de autoria se apresentam bastante robustos em desfavor dos investigados, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra serem eles os autores do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões preventivas, diante da gravidade concreta do crime, uma vez que os requeridos, em tese, teria participado do crime de roubo, em concurso de agentes, com uso ostensivo de arma de fogo e ameaças contra as vítimas, em via pública de grande circulação de pedestres e veículos, privando de liberdade os ocupantes do automóvel, dentre eles uma mulher grávida, tudo isso em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

(...).

Demais disso, o histórico criminal do representado ELIAS ANDERSON CARVALHO CHAVES, registrado na certidão de Id. 85166782, demonstra ser ele contumaz na prática de crimes, eis responde a uma ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Outrossim, de acordo com a certidão de antecedentes criminais (Id.
85166784
), o representado LUCIANO LOW DE SOUSA é investigado em
outros 05 (cinco) inquéritos também pelo crime de roubo qualificado,
o que revela, além de sua contumácia na prática delitiva e alto grau de periculosidade, seu total desrespeito como o próximo e com as instituições do Estado. O que, denota, ainda, que não teria nenhum freio moral que o impedisse de novas práticas delitivas, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, continuará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

(...).

Portanto, resta evidente o alto grau de periculosidade dos requeridos, já que estes, por suas atitudes, revelaram absoluto desprezo pela vida humana, já que não titubeiam, em ameaçar gravemente a vida de terceiros, tudo no vil afã de alcançar vantagem indevida, como nos moldes do delito em análise.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade podem atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que os investigados se evadiram após a prática do delito.

(...).

Outrossim, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta dos agentes, sendo o acautelamento dos representados imperiosos para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, como alhures demonstrado.

Por derradeiro, destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
, com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal dos nacionais

LUCIANO LOW DE SOUSA
, brasileiro, nascido em 20/07/2000, filho de João Luciano Alves de Sousa e de Maria José Barbosa Low, RG nº 8281243-8;
ELIAS ANDERSON CARVALHO CHAVES
, nascido em 24/11/1999, RG nº 7655209-7, filho de Andrea Carvalho Brito e de Eltônio dos Santos Chaves; e
FELIPE NASCIMENTO PACHECO
, filho de Alessandra de Souza Nascimento e de Marcos Fabrício dos Santos Pacheco, RG nº 8058665-1
, devendo ser expedidos Mandados de Prisão Preventiva contra os mesmos.

Como se vê da decisão supra, a Autoridade Coatora não só fundamentou adequada e satisfatoriamente o decreto segregacionista, arrimado em requisitos do art. 312 do CPPB, assim como foi categórico em asseverar que a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta, demonstram que o coacto em liberdade oferece riscos à ordem pública, a aplicação da lei penal, bem como à conveniência da instrução criminal.

Por seu turno, cumpre destacar

que, em recente decisão, datada de 28/03/2023, o Juízo a quo indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
do paciente, consoante se verifica
à ID
13410945
,
por entender que a custódia cautelar permanece necessária, levando-se em consideração que o fato atribuído a ele é grave, notadamente em face das
circunstâncias em que foi praticado: em plena luz do dia, com uso de arma de fogo, com emprego de ameaças e com restrição à liberdade da vítima, que é uma mulher, cuja liberdade, notadamente quando os elementos concretos denotam riscos à ordem pública.

De acordo, ainda, com a Magistrada do feito, o coacto sequer foi citado, de sorte que soltá-lo sem
estar devidamente integrado à relação processual também evidencia risco para a regularidade da instrução processual.

Nessa senda, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do coacto, como bem quer fazer entender a impetração, já que a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a instrução criminal

restam sobejamente fundamentadas nas decisões ora guerreadas.

- Das medidas cautelares

Assevera, ainda, o nobre advogado impetrante, que o Juízo primevo não demonstrou os motivos da inaplicabilidade das medidas cautelares solicitadas no pedido de revogação da prisão preventiva do coacto.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no item em apreço, já que a Autoridade Coatora reconheceu tanto na decisão que decretou a custódia cautelar do coacto, assim como na que a manteve, a necessidade do encarceramento dele, restando incompatível a substituição por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigido no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO
-
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO

CPP
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
– (...).
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.
- (...). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.204323-6/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021)

Por outro lado, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Das condições pessoais

Por fim, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

Ante o exposto, conheço, em parte, do
mandamus
, e nesta denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 30/06/2023